Tribunal: STF
Processo: ADI 2796
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-16
Data de publicação: 2005-11-16

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei distrital no
2.959, de 26 de abril de 2002. 3. Apreensão e leilão de veículos
automotores conduzidos por pessoas sob influência de álcool, em
nível acima do estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito. 4.
Inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência legislativa
privativa da União em matéria de trânsito (artigo 22, XI, da
Constituição). 5. Precedentes. 6. Procedência da ação